Tribunal: STF
Processo: HC 270817
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.086.900/GO. 
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente (art. 218-B, § 1º e § 2º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), de fornecer bebida alcoólica a adolescente (art. 243 da Lei 8.069/1990) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).   
Em resumo, colhe-se da denúncia:

FATO 1: Consta do procedimento inquisitório que, nos anos de 2024 e 2025, os denunciandos CHARLLENGER GOMES, IVANGELISTA CORREIA NETTO, EDMO FARIA DOS SANTOS, EULER FERREIRA DE CERQUEIRA, AMAURI MARTINS PIMENTEL, GABRIEL RODRIGUES XAVIER e ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS se associaram, com o fim específico de cometer crimes sexuais contra vítimas adolescentes, sendo que, a partir do mês de janeiro de 2025, a denuncianda SABRYNE SOUZA SANTOS aderiu também à referida associação criminosa. 
[...]
FATO 3: Consta ainda que nos anos de 2024 a setembro de 2025, os denunciandos IVANGELISTA, EDMO, EULER, AMAURI, GABRIEL, ELIAS, CHARLLENGER e SABRYNE, por diversas vezes, submeteram as adolescentes Isadora Lima, Verônica Loren, Rebeca Loren, Isabela Dyenyfer, Jhennyfer Naiara e Maria Gabriela à prostituição. 
[...]
FATO 5: Consta ainda que nos anos de 2024 e setembro de 2025, os denunciandos IVANGELISTA, EDMO, AMAURI, GABRIEL, ELIAS, CHARLLENGER e SABRYNE forneceram bebida alcoólica às adolescente Isadora Lima, Verônica Loren, Rebeca Loren, Isabela Dyenyfer, Jhennyfer Naiara e Maria Gabriela.
FATO 6: Consta ainda que no dia 24 de setembro de 2025, por volta 15hs30min, no Condomínio Por do Sol, chácara X42, Lago Corumbá, Alexânia/GO, o denunciando ELIAS manteve sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal (termo de exibição e apreensão no mov. 173, arq. 175, pág. 675, volume 2).
[...]

Buscando “sua imediata colocação em prisão domiciliar humanitária”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada:

[...]
No caso em apreço, nos limites da cognição in limine, a análise perfunctória das razões expostas pelo impetrante, confrontadas com a documentação jungida aos autos, não permite a conclusão imediata da presença do fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes do pretenso quadro de ilegalidade do constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente, não restando demonstrada, prima facie, a coação ilegal capaz de ensejar o deferimento da medida de urgência. 
Nessa ordem de ideias, considerando prudente reservar ao Colegiado o pronunciamento definitivo em momento oportuno – qual seja, após verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos – INDEFIRO a postulação na forma pretendida.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, alega-se, em síntese: “O paciente possui histórico documentado de ideação suicida estruturada e de tentativa de autoextermínio. O cárcere comum, reconhecido pelo STF na ADPF nº 347 como estado de coisas inconstitucional, é notoriamente hostil à saúde mental”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para determinar a imediata substituição da prisão preventiva do paciente ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS por prisão domiciliar”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente